Tribunal: TJDFT
Processo: 0019483-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019483-22.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: DEBORA MANGUEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O PROMITENTE-COMPRADOR PELA QUANTIA DESEMBOLSADA. JUROS DE OBRA. DECORRÊNCIA DA MORA DA RÉ. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO DE QUASE TRÊS ANOS PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. Os juros de obra cobrados durante o período de mora incorrida pela construtora não são devidos pelo promitente comprador, pois importam ônus excessivo ao consumidor. Havendo atraso nas providências relacionadas à conclusão da edificação, expedição dos documentos ou averbação do habite-se, caberá à construtora arcar com o pagamento do encargo, devendo ressarcir o consumidor pelos valores desembolsados no correspondente período de mora. Conforme orientação da doutrina e da jurisprudência, em se tratando de casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação válida. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável; contudo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demora de quase 3 anos para a realização da entrega do imóvel à consumidora é apta a configurar danos morais indenizáveis, em razão do longo período de atraso. Precedentes do STJ. A recorrente aponta infração aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, que não foi devidamente comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis na espécie, inexistindo ato ilícito, abuso de direito e nexo causal. Colaciona julgado deste Tribunal com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. Sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados deste Tribunal acerca de adoção da data do trânsito em julgado da sentença como termo inicial de incidência dos juros de mora em casos de descumprimento contratual. Sustenta, ainda, a legalidade de incidência de juros da obra, apontando julgado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a fim de revelar o dissenso de entendimento no aspecto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Tampouco deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante às teses de uso da data do trânsito em julgado da sentença para a incidência de juros de mora no caso em apreço, bem como de legalidade de cobrança dos juros de obra, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). lII- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020